Tribunal: TJMT
Processo: 1023417-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023417-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (AGRAVANTE), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (AGRAVANTE), JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (AGRAVANTE), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (AGRAVANTE), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO
ORIGINÁRIO
PELO PRAZO DE SEIS MESES. CONCORDÂNCIA DAS PARTES EM AUDIÊNCIA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, em razão da concordância das partes, em audiência na instância de origem, quanto à suspensão do processo originário pelo prazo de seis meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o Agravo de Instrumento, que buscava a suspensão do processo originário até o trânsito em julgado de ação conexa,
fica prejudicado
diante da concordância das partes com a suspensão do feito por prazo determinado

judicialmente em audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concordância expressa das partes com a suspensão do processo por seis meses, manifestada em audiência, configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

A ausência de manifestação de inconformismo por parte do advogado da parte agravante durante a audiência, inclusive com gestos de anuência, reforça a convalidação tácita da suspensão acordada.

A suspensão homologada judicialmente permite reavaliação futura, mediante requerimento das partes, o que afasta prejuízo imediato ou efetiva lesão ao direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A concordância expressa das partes, em audiência, com a suspensão do processo originário por prazo determinado configura fato superveniente que prejudica o Agravo de Instrumento anteriormente interposto com o mesmo objetivo.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
julgou prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento em razão da concordância do agravado com a suspensão do processo originário
em audiência na instância de origem
.

Os agravantes
sustentam que o pedido formulado no Agravo de Instrumento consistia na suspensão
sine
die do feito de primeiro grau, até o trânsito em julgado da ação de oposição parcial, ou até eventual reforma desta pelas Instâncias Superiores, à luz do disposto no artigo 505, caput, do CPC, que veda ao magistrado decidir novamente questões já apreciadas relativas à mesma lide.

Argumentam
que a suspensão do processo por apenas seis meses não atende à finalidade pretendida, porquanto a ação originária não poderia prosseguir enquanto não houvesse o trânsito em julgado da decisão proferida por esta Câmara na ação de oposição parcial, na qual foi julgado o mérito da promessa de compra e venda da Fazenda Princesa.

A agravada manifestou-se concordando com o pedido de suspensão do feito até o julgamento definitivo com trânsito em julgado dos recursos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s
agravante
s
se insurge
m

contra decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, em razão da superveniente suspensão do processo originário, pelo prazo de seis meses, por comum acordo entre as partes.

No caso, o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que indeferiu o pedido de suspensão do feito.

Sustenta
m

que o pedido formulado no Agravo de Instrumento abrangia a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos n. 1001916-18.2020.8.11.0051
.

Conforme consignado
na decisão
agrava
da,
as partes reiteraram o pedido de suspensão processual em audiência de instrução e julgamento, o qual foi acolhido pelo Juízo, nos seguintes termos:

“Dra.
Nayrara
Andréa
(advogada agravada)
: D
outora, boa tarde, só por uma
questão
de ordem nós temos, a parte autora pediu a suspensão e a redesignação nós
também

peticionamos
concordando,
porque
nós temos outro processo que corre pela ara agrária, que tem reflex
o direto nesse processo, que já tem sentença e que desconstitui o objeto dessa ação e
está
só como pendencia de julgamento no STJ, então nós
gostaríamos
e se o dr. Fernando ainda mantiver a posiç
ão dele, nós
gostaríamos
de reforçar porque nós observamos que na decisão da doutora, na
última
, só analisou o pedido do autor, não analisou que nós concordamos com a pretensão
.

Dra.
Fernanda
Mayumi
Kobayashi (juíza):

Não tudo bem doutores, é que não tem efeito suspensivo, então teoricamente, eu vou tocar o barco. Mas, se os dois querem que
suspenda
eu vou suspender
, sem prazo

a
i
quando estiver resolvido vocês avisem no processo, então, ok?

[...]

Dra.
Nayrara
Andréa (advogada agravada):
Teoricamente sim, teria objeto,
não é a mesma
pretensão, o
pedido não é o mesmo, mas o objeto é e vai ter reflexo direto. Então é assim é por isso que nós
gostaríamos
de pedir a suspensão do feito pelo prazo de pelo m
enos deis meses
que é o
período
que julgaria o processo no
STJ
e caso
seja
julgado antes, se o doutro estiver de acordo a gente peticiona nos autos, p
e
dindo a restituição do andamento do feito.

Dra. Fernanda
Mayumi
Kobayashi (juíza):
Vou fazer isso então doutores, vou suspender por seis meses se sair antes ok se não sair peçam, desarquivamento e a gente
dá
o andamento,
t
á
bom?!
Então

t
á
, obrigada doutores.
”

Destaca-se que,
durante a audiência, o advogado da parte agravante não manifestou qualquer inconformismo quanto ao prazo de suspensão fixado, limitando-se a anuir à determinação judicial, inclusive mediante gestos afirmativos de
concordância.

Desse modo,
tendo havido acordo entre as partes para a suspensão do processo pelo período de seis meses, com possibilidade de prorrogação, mostra-se prejudicado o Agravo de Instrumento
.

Posto isso,
nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025